Tribunal: TJBA
Processo: 8072006-16.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8072006-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

REMETENTE: JUIZ DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e OUTRA.

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATACADO. CASSAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO COMETIDA À ÉPOCA DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR.
AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.

VIOLAÇÃO AO ART. 263, §1º, DO CTB.
JULGADO.
CONCESSÃO SEGURANÇA. ACERTO
. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072006-16.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, remetidos pelo Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública, sendo interessadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em manter a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.